Tribunal: TJDFT
Processo: 0002219-73.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados, em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes sobre a dinâmica dos fatos.

3. Recurso conhecido e não provido.